Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-03.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-03.2020.8.14.0010

APELANTE: MICHAEL GOMES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, III E §2º-A, I, AMBOS DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. TESE RECHAÇADA. NO MÉRITO.

REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP;

2.
Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade
;

3.
Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Segundo o entendimento mais atualizado,
bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MICHAEL GOMES PEREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa,
que o condenou à

pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a inicial, em síntese, que na data de 02/02/2020, por volta das 22:00h, no interior de
uma embarcação, que se encontrava atracada no Porto Dominguinhos, localizado na
cidade de Breves, o acusado Michael Gomes Pereira, vulgo Micha, em concurso de pessoas
com dois sujeitos ainda não identificados, todos munidos com arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) em dinheiro da vítimas Jeremias Farias Pinheiro e Abraão Farias Pinheiro.

Em
Razões Recursais

(ID 7723958 – Págs. 260/268)
, a defesa, pugnou, preliminarmente, pela ilegalidade no reconhecimento de pessoa, que não atendeu aos termos do art. 226 do CPP.

No mérito, requereu pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de que
não houve a apreensão de arma de fogo, e/ou sequer informações de que este guardasse em sua residência ou em outro local.

Suplicou ainda pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, afirmando que não houve comprovação da autoria por parte do acusado na ação delituosa.

Por fim, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, asseverando que mesmo não existindo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a pena base fixada pelo juízo
a quo
foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, quando o crime de roubo simples tem pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em
contrarrazões (ID 7723963 – Págs. 282/292)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improcedente
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar. Ilegalidade no reconhecimento de pessoa. Ausência dos requisitos do art. 226 do CPP.

A defesa, pugnou, preliminarmente, pela ilegalidade no reconhecimento de pessoa, que não atendeu aos termos do art. 226 do CPP.

Razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 4649377 - Págs. 10/38); do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 4649377, Pág. 18); e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima, JEREMIAS FARIAS PINHEIRO, afirmou em juízo que o fato ocorreu no Porto
do Dominguinhos, por volta de 22hrs; estava com seu irmão; chegaram três elementos armados de rabeta; foram até seu irmão querendo dinheiro; só o seu irmão que reconheceu o acusado, pois a máscara dele caiu; estavam com uma pistola e revolveres; apontaram a arma na cabeça; levaram R$2.150,00; seu irmão reconheceu o acusado, eis que a máscara caiu.

Já a vítima ABRAÃO FARIAS PINHEIRO asseverou que já estava
dormindo quando o acusado e mais dois elementos chegaram por volta de 21:30hrs, com armas de fogo; apontou a arma para sua cabeça; a máscara caiu e reconheceu o acusado, inclusive que ele tinha saído do presídio recentemente; já conhecia o acusado, inclusive os irmãos e sua mãe; levaram R$2.150,00.

A testemunha, Policial Militar, JOSUÉ DE FIGUEIREDO CAMPOS, esclareceu que estava fazendo
rondas em Breves quando soube que dois policiais haviam capturado o acusado e o levado para a Depol; as vítimas chegaram e reconheceram o acusado.

Já a testemunha, Policial Militar, ERALDO GOMES DO AMARAL, afirmou, em síntese, que as vítimas
já chegaram dizendo quem foi o autor do delito, que foi o MICHA; em seguida localizaram o MICHA e as vítimas o reconheceram; que a máscara do MICHA caiu e o reconheceram.

A narrativa exposta pelas duas vítimas não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar Josué de Figueiredo Campos, o qual, presenciou o momento em que as vítimas efetuaram o reconhecimento do réu na fase investigativa, nos moldes do art. 226, do CPP, conforme consta do
Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 4649377, Pág. 18).

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. No mérito.

2.1. Reforma da dosimetria.

2.1.1. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, asseverando que mesmo não existindo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a pena base fixada pelo juízo
a quo
foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, quando o crime de roubo simples tem pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR Michael
Gomes Pereira, vulgo Micha, já qualificado, nas penas do 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Antecedentes: não registra
antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ.

Conduta social: Poucos elementos
foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do
agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos do crime: Os motivos do delito são
próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias: pesam
contra o acusado, visto que foram duas vítimas do assalto, ou seja, os irmãos Jeremias Farias Pinheiro e Abraão Farias Pinheiro e o fato de ter ocorrido a noite, momento em que já estavam dormindo, o que facilita a empreitada criminosa.

Consequências: nada a valorar.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática

do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e
13 (treze) dias multa.

Tendo em vista a incidência da menoridade relativa, art. 65, I, do CP, atenuo a pena em 06
(seis) meses.

Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/5, pelo emprego de armas e
concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, considerando que o fato foi praticado após alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva

realizada de forma organizada, com participação de três agentes, com emprego ostensivo de
armas de fogo com objetivo de facilitar a execução.

Não há causa de diminuição.

Razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, §2, letra b, do C.P.
(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, foi valorada negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.1.2. Exclusão das majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Requereu pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de que
não houve a apreensão de arma de fogo, e/ou sequer informações de que este guardasse em sua residência ou em outro local.

Suplicou ainda pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, afirmando que não houve comprovação da autoria por parte do acusado na ação delituosa.

O pleito de exclusão da majorante, uso de arma de fogo, não merece procedência.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, conforme transcrito alhures.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, confirmando que o apelante cometeu o ilícito utilizando uma arma de fogo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos
, colhidos em Juízo.

E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo plenamente configurada.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seu comparsa – ainda que este não tenha sido identificado – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante e seus comparsas e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação deles decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada
, pois, segundo o entendimento mais atualizado,
bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas
. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em afastamento das majorantes insculpidos no art. 157, §2º, III e §2º-A, I, ambos do CPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Melgaço/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022